Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-62.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000467-62.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYSE JANAINA ARAUJO PUKS - CPF: 024.219.801-51 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 047.966.121-90 (ADVOGADO), MURILO BOMFIM LOPES - CPF: 022.551.741-89 (RECORRENTE), MAURICIO BONFIM LOPES - CPF: 037.926.451-06 (RECORRENTE), H. B. L. - CPF: 098.068.531-13 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000467-62.2023.8.11.0037.

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: DEYSE JANAINA ARAUJO PUKS, MURILO BOMFIM LOPES e MAURICIO BONFIM LOPES.

Data do Julgamento virtual:
22 a 24/
04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 15h00min (quinze horas) para que os reclamantes chegassem ao destino contratado, trecho de ida, (Cuiabá-MT à Navegantes/SC) causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 29/12/2022, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo dos reclamantes.

3.

Ademais, cabe salientar que os reclamantes estavam viajando com seu filho de 3(três) anos de idade.

4.

Oportuno, ainda, salientar que a recorrente comprova que notificou os reclamantes do cancelamento/alteração do voo, com apenas 50(cinquenta) minutos antes do embarque

5.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para cada reclamante para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada recorrido, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024